Tribunal: TJSP
Processo: 1036333-64.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por dano moral - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO – I - Incontroversa a celebração de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes - Autora celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos,

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por dano moral - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO – I - Incontroversa a celebração de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes - Autora celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Autora, ainda, que efetuou saques de valores por intermédio do cartão de crédito - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado – II - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de R$1.000,00 para R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036333-64.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARTHA
MENDES CINTRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036333-64.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 37559
APEL.No: 1036333-64.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : MARTHA MENDES CINTRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
JUIZ : HUMBERTO ROCHA
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
VÍCIO
DE CONSENTIMENTO
CONTRATAÇÃO
I -
Incontroversa a celebração de contrato de cartão de crédito
consignado entre as partes - Autora celebrou livremente o
negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira
que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo

Autora, ainda, que efetuou saques de valores por intermédio
do cartão de crédito - Instituição financeira que agiu dentro
da legalidade e em conformidade com o pactuado II - Os
fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida
reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição
financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de
ofensa aos direitos da personalidade - Decisão mantida -
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP

Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido,
majoram-se os honorários advocatícios de R$1.000,00 para
R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante
Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 12.03.2020, em ação de
obrigação de não fazer c.c. indenização por dano moral.
Ha de ser reconhecida a responsabilidade
objetiva da instituição financeira. Houve, quando da
contratação, vício de consentimento. O apelado deve
abster-se de oferecer produtos à apelante, sob pena de
multa diária. Necessária a reparação por danos morais.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões às fls. 224/228.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036333-64.2019.8.26.0196 -Voto no
3
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer
c.c. indenização por dano moral, ajuizada pela apelante,
com base em contrato de cartão de crédito consignado,
firmado entre as partes.
Sustentou, em síntese, na inicial, que houve
vício de consentimento quando da celebração do contrato,
ante a insistência da instituição financeira, a ela
direcionada, para tal fim. Pleiteou, por esta razão, que
a instituição financeira se abstenha de ofertar produtos
a si, bem como a reparação pelos danos morais sofridos
(fls. 01/10).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo à autora o ônus da
sucumbência (fls. 199/204).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. decisão, ou acrescentar novos argumentos,
vez que suficientemente motivada, inclusive com citação
de doutrina e jurisprudência, ratifica-se, na íntegra, os
seus fundamentos de fato e de direito.
Exatamente como constou do decisum, “no caso
"sub judice", a relação estabelecida entre as partes é
típica de consumo, de modo que deve ser dirimida à luz do
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Ademais,
com o propósito de fomentar a economia e o consumo foram
editadas leis específicas dispondo sobre autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento e cartão de
crédito. Ao editar a Lei 10.820, de 17 de dezembro de
2013, o legislador federal autorizou os descontos,
limitados
em
30%
do
salário
visando
preservar
a
capacidade financeira do devedor para sua sobrevivência e
de sua família. Posteriormente, foi editada a MP 681/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036333-64.2019.8.26.0196 -Voto no
4
convertida na Lei 13.172/2015, que alterou a Lei
10.820/2003 majorando o limite de consignação para 35%,
dentro dos requisitos que especifica (regime CLT). Esses
5% (cinco por cento) adicionais foram específicos para
utilização em linha de cartão de crédito, conforme nova
redação dos artigos 1°, §1° e 2°, inciso III, da Lei
10.820/2003. Por sua vez, a cláusula que prevê a reserva
de margem consignável para operações com cartão de
crédito
em
benefícios
previdenciários,
encontra-se
prevista na Resolução n° 1.305/2009 do Conselho Nacional
de Previdência Social, art. 1°, que assim dispõe: "O
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no
uso da atribuição que lhe confere o inciso V do art. 21
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 1.212,
de 10 de abril de 2002, torna público que o Plenário, em
sua 151a Reunião Ordinária, realizada em 10 de março de
2009, resolveu: Art. 1o Recomendar ao Instituto Nacional
do Seguro Social INSS que, relativamente aos empréstimos
consignados, e respeitado o limite de margem consignável
de 30% (trinta por cento) do valor do benefício, torne
facultativo aos titulares dos benefícios previdenciários
a constituição de Reserva de Margem Consignável RMC de
10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser
utilizada exclusivamente para operações realizadas por
meio de cartão de crédito." Por outro lado, a
constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige
expressa autorização do consumidor aposentado, seja por
escrito ou via eletrônica, conforme prevê expressamente o
art. 3o, inc. III, da Instrução Normativa do INSS no
28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS no
39/2009, conforme segue: "Artigo 3o Os titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos
pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no
respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento
de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por
instituições financeiras, desde que: (...) III - a
autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou
por meio eletrônico e em caráter irrevogável e
irretratável, não sendo aceita autorização dada por
telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de
prova de ocorrência." Nesse contexto, a contratação do
empréstimo é fato incontroverso, porque não impugnado
(art. 374, I e III CPC) pela ré. Restou como ponto
controvertido a culpa do banco réu, frente à coação para
contratação do serviço de empréstimo alegada pela parte
requerente. Nesse passo, não logrou a autora comprovar
falha na prestação do serviço desempenhado pela empresa
requerida, conforme pedido inicial. Destaca-se que da
análise da mídia juntadas pela parte autora não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036333-64.2019.8.26.0196 -Voto no
5
possível aferir qualquer conduta ilícita praticada pelo
requerido. Vale ressaltar que da observação da estrutura
genérica do processo, verifica-se que a autora, na
petição inicial, alegou o fato, ou fatos, em que se
fundamenta o pedido (cf. art. 319, III, do Novo Código de
Processo Civil). Tais fatos é que são levados em conta
pelo magistrado, ao proferir sua sentença, uma vez
convencido de sua veracidade. Mas, como a simples
alegação não basta para convencer o Juiz (“allegatio et
non
probatio
quasi
non
allegatio”),
surge
a
imprescindibilidade da prova de existência do fato e da
culpa no evento. Pois bem, o legislador processual
pátrio, assim dividiu o ônus (do latim “onus”, carga,
fardo, peso, gravame), da prova no artigo 373 do NCPC: a)
ao autor: quanto ao fato constitutivo do seu direito.
(Fato constitutivo: é aquele que se provado leva à
consequência jurídica pretendida pelo autor); b) ao réu:
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Tal instituto, do ônus da
prova, decorre de três princípios: o da indeclinabilidade
da jurisdição; o do dispositivo, através do qual cabe à
parte a iniciativa da ação e da prova, ficando ao juiz
somente a complementação (art. 370, NCPC); e, da
persuasão racional. Há necessidade de provar para vencer
a causa. Ora, na observação da estrutura genérica do
processo, verifica-se que o autor, na petição inicial,
alega o fato, ou fatos, em que se fundamenta o pedido
(cf. art. 319, III, do Novo Código de Processo Civil).
Tais fatos é que são levados em conta pelo julgador, ao
proferir sua sentença, uma vez convencido de sua
veracidade. Mas, como a simples alegação não basta para
convencer o juiz (“allegatio et non probatio quasi non
allegatio”), surge a imprescindibilidade da proba de
existência do fato. Logo, quem pleiteia em juízo, via de
regra, tem o ônus de asseverar fatos autorizadores do
pedido e, por conseqüência, tem o ônus da prova, ou, na
ditosa palavra de MOACYR AMARAL SANTOS, “ao autor
cumprirá sempre provar os fatos constitutivos”, (cf.
“Comentários ao Código de Processo Civil”, IV vol., 2a
edição,
Rio
de
Janeiro,
Forense,
1977,
p.
33).
CARNELUTTI, citado por Moacyr Amaral Santos, na obra
citada, págs. 34 e 35, sustentava que “quem expõe uma
pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam”.
CHIOVENDA, também citado por Moacyr Amaral Santos, na
obra e páginas supra citadas, deixou assentado que “ao
autor cabe dar prova dos fatos constitutivos da relação
jurídica
litigiosa”.
O
insigne
ALFREDO
BUZAID,
majestático mentor do projeto do Código de Processo Civil
(1.973) ressaltou com maestria que “estando a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036333-64.2019.8.26.0196 -Voto no
6
emprenhada no triunfo da causa, a ela toca o encargo de
produzir as provas, destinadas a formar a convicção do
juiz, na prestação jurisdicional.” NOVAES E CASTRO, com
suporte em Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, no
sentido de que, em havendo colisão de provas, prevalecem
as produzidas pelo réu, que tem posição mais favorável no
processo, na consonância com o vestuto princípio romano:
“actor non probante, reus absolvitur”. A jurisprudência
não é destoante, “no Juízo Cível, o autor deve provar
suas alegações, pelo menos de maneira a que se conclua
ser seu direito mais certo do que o da parte
contrária...” (cf. RJTJESP-77/149). No caso em tela,
verifica-se que se ensejaram à autora todas as
oportunidades de comprovação do direito alegado: mas ela
não logrou êxito em tal mister, já que não carreou a
autora elementos efetivos de convicção no sentido de que
lhes assiste o ordenamento jurídico, em termos de mérito,
na hipótese apreciada. Ademais, no caso em tela, houve
demonstração
às
fls.
133,
142
e
154
dos
saques
realizados. Desse modo, a parte requerida demonstrou fato
modificativo do direito da autora (CPC, art. 373, II) ao
juntar documentos comprovando a utilização do crédito
disponibilizado à parte autora. Assim, a parte requerida
demonstrou a disponibilização dos valores de R$1.001,55
(fls. 133); R$142,00 (fls. 142) e R$1.121,11 (fls. 154)
na conta corrente da autora, de modo que não cabe a
alegação
de
cancelamento
ou
eventual
vício
na
contratação, já que houve expressa adesão da consumidora.
Destarte, a parte ré agiu no exercício regular de seu
direito ao descontar do benefício da parte autora o valor
acordado no Contrato de uso de cartão de crédito. Em
suma,
sendo
o
contrato
livremente
pactuado
pelos
litigantes, não havendo cláusula defesa em lei, nem
desvio em seu cumprimento, as pretensões da parte autora
quanto à indenização por danos morais não merece ser
acolhida. Dessa forma, por tudo o que foi explicado,
impossível dar-se provimento ao pedido inicial. Para os
fins do artigo 489, §1o, inciso IV, do Novo CPC, deixo
assentado
que
as
demais
teses
eventualmente
não
apreciadas não são capazes de infirmar a este Julgador
conclusão diferente à acima estabelecida. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARTHA
MENDES CINTRA em face de BANCO BMG S/A e, em
consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de
mérito, o que fundamento no art. 487, I, segunda parte,
do Novo Código de Processo Civil”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036333-64.2019.8.26.0196 -Voto no
7
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-
se
os
honorários
advocatícios
de
R$1.000,00
para
R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.